Tribunal: TJES
Processo: 5007488-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5007488-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVAD
O
:
ZENILTON VARGAS ARAUJO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. GLÍCIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No caso em tela os requisitos revelam-se presentes, notadamente a probabilidade de êxito diante da abusividade da cláusula que limita a utilização do serviço quando se tratar de situações de urgência e emergência ocorridas após vinte e quatro horas da contratação, circunstância que indica a aparente abusividade da negativa. Quanto a perigo de dano, na hipótese em voga, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor do agravado, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde do recorrido.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007488-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: ZENILTON VARGAS ARAÚJO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5007488-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVAD
O
:
ZENILTON VARGAS ARAUJO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. GLÍCIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, na origem narra a inicial que Zenilton Vargas Araujo, ora agravado, é beneficiário de plano de saúde SAMEDIL, empresa agravante, “
desde o dia 29.03.2022, e no dia 03.08.2022 recebeu o diagnóstico de tetraparesia flácida arreflexa”,
também chamada de
Guillan-Barré.

Afirmou ainda que o tratamento hospitalar para tal enfermidade é realizado através de Plasmaférese Terapêutica, consistente em filtração do sangue com o objetivo de remover o excesso de substâncias que podem estar causando a doença, providência indicada pelo médico que lhe acompanha.

Afirmou que ao requerer a realização do procedimento, recebeu negativa de autorização, devido ao não cumprimento dos prazos de carência contratual.

Em virtude disso, ajuizou a ação originária n. 5025383-52.2022.8.08.0024 e obteve o deferimento da tutela de urgência que determinou a autorização e custeio do procedimento plasmaferese e/ou equivalente, conforme prescrição médica.

Irresignado com a tutela provisória supradescrita, o plano de saúde interpôs o agravo de instrumento em tela perseguindo a reforma da decisão guerreada.

Para tanto, aduziu que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável na hipótese em voga; que sua negativa foi correta, haja vista que o período de carência a ser suportado pelo autor da ação originária e, ainda, “houve a regulação de vagas na rede pública” a despeito de dispensada pelo agravado.

Ao final pugnou pelo indeferimento da tutela de urgência.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 3208029.

Agravo interno interposto conforme id. 3355247 repisando as razões pelas quais entende pelo acolhimento da sua pretensão.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 3578115 e ao agravo interno no id. 3578119 vindicando, em suma, a manutenção da decisão recorrida.

Colenda Câmara, não é demais lembrar que para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

A par destes requisitos em conjunto com as razões recursais não vislumbro fundamentos suficientes para modificar a decisão exarada na origem, como passo a expor.

Relativamente a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao objeto desta ação, não é possível alcançar esta conclusão sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, não apenas quando for omisso o instrumento contratual entre as partes, mas também na interpretação deste.

Precedente: AgInt no AREsp n. 1.925.946/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.

No tocante ao fundamento principal de negativa de cobertura (descrita no documento com id. 16606588 dos autos originários), vale dizer, de ausência cumprimento do prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça entende pela abusividade da cláusula que limita a utilização do serviço quando se tratar de situações de urgência e emergência ocorridas após vinte e quatro horas da contratação, circunstância que indica a aparente abusividade da negativa.

Vale dizer que o entendimento exprimido é vinculante pois disposto em enunciado sumular, segundo qual:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (Súmula n. 597, Segunda Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

Ademais, além do agravado sequer ter impugnado a urgência assentada pela decisão combatida, o laudo constante no id 16606586 dos autos originários assentou a referida iminência.

De igual modo, a limitação do tempo de internação em 12 (doze) horas, não encontra respaldo a jurisprudência pátria ferindo, inclusive, súmula da Colenda Corte anuncia que “
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segu
rado.
” (Súmula n. 302, Segunda Seção, julgado em 18/10/2004, DJ de 22/11/2004, p. 425.)

A despeito de inexistir comprovação idônea indicando que o agravado obteve junto ao SUS a disponibilização do referido tratamento (pois o termo juntado no id. 3125927 não é subscrito pelo serviço público) a facultatividade de se valer de um serviço contratado com a empresa recorrente é um direito do consumidor, ainda que haja oferta pelo SUS.

Além do mais o documento no id. 3125925 demonstra tão somente a solicitação de internação e não sua efetiva concessão.

Este cenário indica, como entendeu o magistrado singular, que a probabilidade de êxito está presente na hipótese em voga.

Quanto a perigo de dano, como já mencionei na decisão que examinou o pedido de concessão de efeito suspensivo, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor do agravado, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde do recorrido.

Por tais motivos, sopesando especialmente estarmos diante de direito fundamental tutelado pela Carta Magna entendo que nesta análise vertical deve prevaler a cognição provisória como exposto na origem.

Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida.

Agravo interno prejudicado.

É o como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No caso em tela os requisitos revelam-se presentes, notadamente a probabilidade de êxito diante da abusividade da cláusula que limita a utilização do serviço quando se tratar de situações de urgência e emergência ocorridas após vinte e quatro horas da contratação, circunstância que indica a aparente abusividade da negativa. Quanto a perigo de dano, na hipótese em voga, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor do agravado, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde do recorrido.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.